Tribunal: TJDFT
Processo: 0702397-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. CONTRATO FIRMADO ENTRE SINDICATO E SOCIEDADE DE ADVOGADOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DO TJDFT.
1. O destaque de honorários para recebimento de forma separada pelo advogado exige a apresentação do contrato de honorários firmado entre o causídico e a parte titular do crédito, conforme o art. 22, § 4o, da Lei 8.906/94.
2. No caso de cumprimento individual de sentença coletiva de ação ajuizada por sindicato, para recebimento de valores dos filiados, é necessária a autorização expressa de cada filiado para tal retenção ou juntada de contrato firmado com cada um dos filiados, já que o contrato com o sindicato não vincula os filiados substituídos, ante a ausência de relação jurídica contratual entre estes e o advogado. Precedentes.
3. Recurso conhecido e improvido.